Tribunal: TJDFT
Processo: 0729213-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0729213-19.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MILIA NAIM D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida a restituir a quantia de R$ 30.360,00 (trinta mil, trezentos e sessenta reais), a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo IPCA (nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais, desde a citação (28/03/2025), conforme art. 405 do Código Civil. A recorrente requer que o presente recurso inominado seja conhecido e recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. DECIDO No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Ademais, nenhum gravame possui a recorrente, porquanto o juízo de origem determinou que o cumprimento de sentença fosse iniciado após o trânsito em julgado (ID 74481349). Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Preclusa a decisão, retornem os autos. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito